Tribunal: STF
Processo: ARE 1436780
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual manteve-se a sentença que condenou o ora recorrente “como incurso no artigo 121 , caput, do Código Penal (vitima Edicleide dos Santos Farias) e artigo 121 , caput, c.c. o artigo 14, inciso II, (vítima Alessandra Farias Varges), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão , em regime inicial fechado” (eDOC 30, p. 2):



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para conhecer do pleito da detração (eDOC 35).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI e LIV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da individualização da pena e do devido processo legal, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva, bem como pelo abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena.



    Nessa linha, assevera que “os dois crimes - um homicídio consumado e outro tentado -, ocorreram no mesmo palco delitivo, por mais de uma ação, em face de crimes da mesma espécie que, em razão de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deveria o subsequente ser havido como continuação do primeiro” (eDOC 40, p. 6).



    Ao fim, e subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 46).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o apelo extremo foi inadmitido com base na aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já expostas no recuso extraordinário, além de tecer considerações vagas a respeito da existência de repercussão geral da matéria. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, no que se refere à análise de possível constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, observo que tal proceder constitui medida excepcional, ou seja, a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não observo no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente